Tribunal: STF
Processo: RE 79954
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
I.C.M.- CALCULO POR PAUTA. NÃO E LEGITIMO O CALCULO DO I.C.M. A BASE
DE VALORES FIXADOS PAUTAS, ESTABELECIDAS EM PORTARIAS, FORA DOS
CASOS ESPECIAIS DO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ASSIM
JA DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE NS. 77.544 E 78.912).